Tribunal: TJBA
Processo: 8001845-97.2022.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001845-97.2022.8.05.0145 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂNSITO. RADAR DE VELOCIDADE. INSTALAÇÃO EM CURVA ACENTUADA. VISIBILIDADE COMPROMETIDA. SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE. ART. 90 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 798/2020. REMOÇÃO SUPERVENIENTE DO EQUIPAMENTO. PERDA PARCIAL DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE NO CANCELAMENTO DAS MULTAS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em Ação Civil Pública que determinou a regularização da sinalização de radar eletrônico instalado no km 329 da BA-052 e o cancelamento das multas lavradas. O Ministério Público sustenta que o equipamento foi posicionado em curva acentuada, com visibilidade obstruída e sinalização precária, possuindo natureza meramente arrecadatória. Após a sentença, o ente estatal removeu definitivamente o equipamento do local. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) a adequação da Ação Civil Pública e a legitimidade do Ministério Público para pleitear o cancelamento de multas (direitos individuais homogêneos); (ii) a configuração de violação ao princípio da separação de poderes pelo controle judicial de legalidade do ato administrativo; (iii) a subsistência do objeto recursal diante da remoção superveniente do radar; (iv) a validade das infrações aplicadas por equipamento instalado em descumprimento às normas de visibilidade e sinalização ostensiva. II. RAZÕES DE DECIDIR O Ministério Público detém legitimidade ativa para ajuizar Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos de origem comum e interesses difusos relacionados à segurança viária e moralidade administrativa (Súmula 601 do STJ). O controle judicial de legalidade dos atos administrativos não ofende o princípio da separação de poderes, limitando-se o Judiciário a aferir a conformidade técnica do ato com as normas de regência (Precedente: STF, ARE 718343 AgR). A remoção definitiva do radar pelo ente público após o comando sentencial acarreta a perda parcial e superveniente do objeto quanto aos pedidos de obrigação de fazer (regularização física e sinalização), remanescendo o interesse quanto ao cancelamento das sanções aplicadas. A instalação de medidor de velocidade em local que comprometa sua ostensividade, como o centro gravitacional de curvas acentuadas ou sob obstrução visual, viola o art. 6º, § 4º, da Resolução CONTRAN nº 798/2020 e o art. 80, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 90, veda a aplicação de sanções quando a sinalização for insuficiente ou incorreta, respondendo o órgão com circunscrição sobre a via pela falta ou má colocação dos sinais. A desativação voluntária do equipamento pelo ente estatal reforça a conclusão técnica sobre a inadequação do local original de instalação, viciando as autuações pretéritas. V. DISPOSITIVO Apelação conhecida e não provida. Declarada a perda parcial do objeto quanto à obrigação de fazer. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001845-97.2022.8.05.0145, em que figuram, como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e, no capítulo remanescente, NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)